Tribunal: TCU
Processo: 021.526/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2975/2020-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento dos itens 9.2 e 9.3.1 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário e do item 1.6 do Acórdão 1015/2018-TCU-Plenário , pelos quais o Tribunal apreciou a conformidade do processo de aprovação do 12o Termo Aditivo ao contrato de concessão da BR-040/MG/RJ, relativo à execução da obra denominada Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ, administrada pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer). Considerando que a lentidão no cumprimento do item 9.3.1 do Acórdão 738/2017-TCU-Plenário resultou na prolação do Acórdão 1015/2018-TCU-Plenário , que determinou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apresentasse, no prazo máximo de 120 dias, cronograma detalhado das ações para o seu cumprimento definitivo; Considerando que, em atenção ao item 1.6 do Acórdão 1015/2018-TCU-Plenário , a ANTT apresentou o cronograma e instaurou, em 24/7/2018, o processo administrativo no 50501.306425/2018-94, com base no art. 38, § 4o, da Lei 8.987/1995, com vistas a apurar inadimplência contratual que poderia resultar em caducidade da concessão; Considerando que o processo administrativo no 50501.306425/2018-94, que tinha prazo máximo para conclusão de 180 dias, foi reaberto em 1o/10/2019, por meio da Deliberação 931/2019, para promoção de medidas saneadoras (peça 45); Considerando que o Parecer Técnico da ANTT no 21/2018/PFRAreal/COINF/URRJ (peça 40) contém informações de que a Rodovia BR-040 continua a apresentar diversos problemas de conservação e manutenção e de que significativa parte das exigências feitas pela ANTT à Concer não foram cumpridas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU, em sintonia com os pareceres da unidade técnica, em considerar cumpridas as determinações contidas no item 1.6 do Acórdão 1015/2018-TCU-Plenário e determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres o encaminhamento das informações abaixo discriminadas: 1. Processo TC- Processo 021.526/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 001.530/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Ana Beatriz Rodrigues Castro e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que: 1.7.1.1. apresente, no prazo de 60 dias, cronograma detalhado das ações que resultarão em deliberação conclusiva do processo administrativo no 50501.306425/2018-94, sob pena de ineficácia das determinações objeto do presente monitoramento; 1.7.1.2. encaminhe, no prazo de 30 dias, cópia integral do processo administrativo no 50501.306425/2018-94 ao TCU, e conceda acesso aos autos à Unidade Técnica do Tribunal, por meio do processo eletrônico SEI, até a conclusão de mérito do presente monitoramento.